Tribunal: TJDFT
Processo: 0016640-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVENTO CARDIÁCO EM VIAGEM INTERNACIONAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NA LÍNGUA INGLESA. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO. ART. 192 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. REEMBOLSO DA DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E GASTOS ADICIONAIS DECORRENTES DO INFORTÚNIO. LIMITAÇÃO À GARANTIA ESTIPULADA NA APÓLICE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mostra-se hígida a determinação de tradução de documento com fundamento no art. 192 do CPC, que estabelece que o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa. Ademais, na hipótese, cumpre observar que os reportados documentos, ainda que traduzidos, não seriam capazes de modificar o entendimento do magistrado julgador. Isso porque, ao limitar a indenização das seguradoras ao valor avençado nos respectivos contratos, irrelevante para o desfecho da lide as despesas superiores ao teto estabelecido contratualmente. Desta feita, não se verifica qualquer evidência de prejuízo ao exercício da defesa, o que obsta a constatação da alegada nulidade da sentença. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Embora seja possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao seguro entabulado entre as partes, tal fato não conduz automaticamente ao afastamento da força obrigatória do contrato. Dessa feita, deve ser prestigiado o princípio pacta sunt servanda, porquanto não foi evidenciado qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico. Ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que, informando tanto a conduta do fornecedor quanto a dos consumidores, visa proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico.

4. Se há expressa previsão contratual acerca dos limites indenizatórios, permite-se concluir que houve prévia anuência do contratante, afastando-se, pois, a hipótese de ilegalidade das cláusulas contratuais por violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC. Aliás, o Código Civil, ao disciplinar o contrato de seguro, é expresso no art. 760 quanto à possibilidade de se fixar limite indenizatório. Logo, escorreita a sentença ao restringir a responsabilidade das seguradoras aos limites indenizatórios da apólice dos contratos de seguro, ainda que as despesas médico-hospitalares do beneficiário/consumidor, acometido de “evento cardíaco agudo com risco de morte”, tenham ultrapassado o valor contratado.

5. Não há elementos nos autos que revele que o consumidor tenha sido privado de atendimento médico de caráter emergencial, até porque os seguros contratados somente foram acionados para reembolsar os custos derivados do evento cardíaco anunciado, os quais ultrapassaram, e muito, os valores contratados. Nessa medida, não se vislumbra agressão ou atentado à sua dignidade, com aptidão a causar-lhe sofrimentos e humilhações intensos, suficientes para descompor o seu equilíbrio psicológico por período desarrazoado. Assim, ressoa claro que a situação vivenciada não acarretou violação aos direitos da personalidade. Desse modo, o específico descumprimento contratual, consubstanciado no atraso do reembolso de parte dos custos, não rendeu ensejo à configuração de danos morais passível de indenização pecuniária

6. Recurso conhecido e desprovido.